Tribunal: TJES
Processo: 0055373-10.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0055373-10.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA e outros
APELADO: AURELINA PEREIRA DE MACEDO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não tendo a parte interessada se insurgido contra o pronunciamento judicial que afastou a tese de ilegitimidade ativa no momento processual adequado, a matéria resta preclusa e não pode ser reexaminada por este Tribunal.

2.
Afastada a alegação de prescrição da pretensão autoral, uma vez que restou comprovado nos autos que as apelantes fornecem planos de pensão por morte, e não exclusivamente de pecúlio, de prestação única.

3.
Aplicação do índice oficial de correção monetária constante do regulamento da entidade fechada no momento em que foram implementadas as condições de elegibilidade, salvo se houver prejuízos ao beneficiário. Juros devidos desde a citação, no que se refere às parcelas vencidas.

4.
O fato das demandas manterem uma relação de prejudicialidade não implica, por si só, na incidência de honorários em somente em uma delas, posto que o objeto da ação de exibição de documentos não é idêntico àquele da ação principal. Diante da resistência das apelantes em fornecer os documentos, são, naturalmente, devidos os honorários advocatícios, à luz dos critérios da sucumbência e da causalidade, tanto na ação principal quanto na ação cautelar de exibição de documentos.

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055373-10.2012.8.08.0030

APELANTES: SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA E SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADA: AURELINA PEREIRA DE MACEDO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
e
SABEMI SEGURADORA S.A.
em face da r. sentença de fls. 355/358 que, nos autos da
ação de cobrança
ao pagamento de benefícios de previdência ajuizada por
AURELINA PEREIRA DE MACEDO
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as apelantes ao pagamento da previdência complementar à parte autora a partir da data do falecimento do seu companheiro, Sr. Amilton Cardoso, determinando que os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Ainda, condenou as apelantes em custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (aproximadamente 06 anos de tramitação processual), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões recursais, as apelantes aduzem que (i) não foi comprovada a relação jurídica entre a apelada e o falecido, sr. Amilton Cardoso; (ii) incidência de prescrição quinquenal, por se tratar de pecúlio por morte, de pagamento único, e não de pensão por morte; (iii) subsidiariamente, pela explicitação dos parâmetros de cálculo fixados na decisão, e (iv) a dupla incidência de honorários de sucumbência, eis que na cautelar de exibição de documentos as apelantes já efetuaram o pagamento, e, ainda, a sua redução devido à suspensão da ação.

Diante da alegação de ilegitimidade ativa no bojo do recurso, no despacho de ID 2999836, determinei à apelada que apresentasse documento comprobatório do vínculo existente entre ela e o
de cujus
, uma vez que o comprovante anteriormente juntado não constava o nome do Sr. Amilton Cardoso. Contudo, no ID 4023381, limitou-se a juntar a mesma carta de concessão de benefício previdenciário antes apresentada, sem o nome do falecido ou qualquer justificativa a respeito.

Após a inclusão do processo em pauta e disponibilização do relatório, a apelada se manifestou no ID 4747674 juntando cópia de processo que tratou de benefício previdenciário e carta concessão de benefício do INSS, na qual se comprova o vínculo existente com o
de cujus
, Sr. Amilton Cardoso.

Em atenção ao contraditório, oportunizei aos apelantes a manifestação acerca dos documentos juntados aos autos, contudo, o prazo assinalado transcorreu
in albis
.

Pois bem.

Não obstante a apelada a juntada de documento, pela parte apelada, comprovando o vínculo com o Sr. Amilton Cardoso, entendo que a tese de ilegitimidade ativa de
AURELINA PEREIRA MACEDO
sequer pode vir a ser reexaminada por este órgão colegiado.

Isso porque o juízo de origem já havia afastado a tese na decisão saneadora de fls. 139-140, pronunciando-se no seguinte sentido:

“A análise quanto à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA, ao argumento de inexistência de vinculação contratual entre as partes,
entendo que essa há de imediato de ser afastada
, eis que, independentemente da comprovação quanto a tal situação, o que busca a Demandante é obter o recebimento de direitos a que faria jus em função do contrato existente entre seu extinto marido e a Demandada, os quais decorrerão, por óbvio, do que disponha o instrumento negocial a que se faz alusão neste caderno acerca do favorecimento de terceiros – herdeiros ou beneficiários – em decorrência do falecimento do contratante.

Desse modo, eventual disposição que se apresente como contrária à pretensão nestes deduzida acarretará a sua improcedência, e não o acolhimento da preliminar aventada, já que perfeitamente possível tenha a contratação questionada previsto o pagamento de valores em prol de outrem que não o próprio contratante”.

Não há nos autos nenhuma evidência de que as apelantes tenham interposto recurso em face deste pronunciamento judicial, valendo destacar que, tendo a decisão sido proferida em 2013, aplicam-se as disposições do CPC/73, notadamente aquela relacionada à ampla recorribilidade de decisões interlocutórias no curso do processo, o que indica que houve a preclusão a respeito da matéria.

A propósito, cito julgado do Eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em situação processual semelhante à dos autos, deixou de apreciar a arguição de ilegitimidade ativa devido à não interposição do recurso cabível em face de decisão saneadora proferida sob a égide do CPC/73:

FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDADA. LEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA, PRESCRIÇÃO, LISTICONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRECLUSÃO.
Verificando-se que as questões relativas à legitimidade ativa, passiva, prescrição e ao litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal já foram decididas em decisão saneadora do feito, sem que demandada, por meio de recurso cabível, se insurgisse, evidente a preclusão temporal, na forma do art. 473 do CPC/73. Art. 507 do CPC/2015 -, a inviabilizar rediscussão da matéria
. (...) (TJSC; AC 0000625-57.2013.8.24.0059; São Carlos; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; DJSC 22/05/2017; Pag. 98)

A tese de ilegitimidade ativa não deve ser reexaminada, uma vez que o órgão julgador enfrentou a matéria, sem que a parte interessada tivesse se insurgido no momento oportuno, o que perfectibilizou a preclusão a seu respeito.

Ressalto que, inobstante se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não há que se confundir essa circunstância com a preclusão. No caso, por existir exame judicial expresso sobre a questão e por não ter a parte se insurgido a este respeito no momento oportuno, operou-se a preclusão consumativa, impedindo o exame da matéria pelo Tribunal:

Não se permite que o tribunal, no julgamento do recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo as processuais, e em relação à qual se operou a preclusão
. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação das partes, das questões relativas à admissibilidade do processo,
respeitada, porém, a preclusão
. Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento
ex officio
de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade
ex officio
de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo Judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas. Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas
há preclusão para o reexame

(DIDIER JR., Fredie.
Pressupostos processuais e condições da ação
: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 87).

E este é o exato entendimento do C. STJ e desta C. Terceira Câmara Cível, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. MULTA. ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que mesmo as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e não houver insurgência da questão no momento oportuno
. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação das Súmulas nºs 283 e 284/STF. 6. Conforme entendimento desta Corte Superior, a multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a discussões a respeito do débito, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.877.822; Proc. 2021/0127934-4; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 31/08/2022)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR SE TRATAR DE BEM PÚBLICO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL MUNICIPAL POR PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, não podendo ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
. 2. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente. 3. - A autorização de uso de imóvel municipal por particular é ato unilateral da Administração Pública, discricionário e precário. Trata-se, portanto, de ato revogável, sumariamente, a qualquer tempo, e sem ônus para o Poder Público. Precedente do STJ. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0000166-07.2012.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/08/2020; DJES 18/06/2021)

No que se refere à tese de prescrição, entendo que as apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o benefício objeto da demanda refere-se ao pecúlio, de prestação única, e não a pensão por morte.

Ademais, a alegação de que as apelantes apenas oferecem planos de pecúlio não encontra nenhum respaldo, eis que no próprio plano de benefícios (ou regulamento) de fl. 16, consta, em seu art. 10, item 2, a concessão de pensão mensal pagável a partir da data do falecimento. Colaciono abaixo a redação do item:

Art. 10 – O Plano de Benefícios SABEMI concederá a quem nele estiver regularmente inscrito e em dia e em ordem com as mensalidades, até pelo menos à véspera do sinistro:

(...)

2 – PENSÃO MENSAL SABEMI: valor pagável a um beneficiário durante 30 (trinta) anos, deduzido o período de tempo de percepção da Renda Mensal SABEMI pelo associado em vida, ao(s) beneficiário(s) instituído(s) pelo associado, a partir da data de seu falecimento em substituição à APOSENTADORIA VITALÍCIA SABEMI que o associado perceberia se vivo estivesse.

No mais, tendo sido ajuizada ação cautelar de exibição de documentos, as próprias apelantes informaram não ter a posse dos contratos relacionados ao seguro objeto da demanda, logo, é desarrazoada e ilógica a alegação de que o plano contratado não contempla a pensão e sim o pecúlio por morte.

Quanto à explicitação dos parâmetros de cálculo, deverá ser aplicado o índice oficial constante do regulamento da entidade fechada no momento em que foram implementadas as condições de elegibilidade.

Destaco que C. STJ já definiu, em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 907), que o cálculo da renda mensal do benefício complementar de previdência privada é aquele vigente no momento de implementação das condições de elegibilidade, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR
. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido (STJ, REsp 1435837/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/02/2019, 07/05/2019).

Como sedimentado pela Corte Superior, a aplicação do regulamento da entidade não subsistirá caso implique na atualização pela Taxa Referencial (TR), que implica em substanciais prejuízos ao beneficiário:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. PREVISÃO ISOLADA DA TAXA REFERENCIAL NO ESTATUTO DA ENTIDADE COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR DETERMINADO PERÍODO. INIDONEIDADE DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA DO CITADO INDEXADOR. SUBSTITUIÇÃO POR ÍNDICES GERAIS DE PREÇOS DE AMPLA PUBLICIDADE. ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 280.389/RS (REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 26/09/2018, DJE DE 19/10/2018). 1. A controvérsia central diz respeito à definição acerca da possibilidade de utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de benefício previdenciário complementar suportado por entidade fechada de previdência privada. 2. "A
correção dos benefícios periódicos da complementação de aposentadoria unicamente pela TR acarreta substanciais prejuízos ao assistido, visto que há, com a corrosão da moeda, perda gradual do poder aquisitivo, a gerar desequilíbrio contratual
" (EAREsp 280.389/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/9/2018, DJe 19/10/2018). 3. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl nos EAREsp 549.633/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 4.
Orientação que se aplica aos benefícios pagos por entidades de previdência privada abertas e fechadas
. Precedentes: AgInt no REsp 1712324/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019; REsp 1610944/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017; AgInt no REsp 1663166/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no REsp 1703839/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019)

Os juros, por sua vez, deverão incidir desde a data da citação para as parcelas vencidas, e desde o respectivo vencimento para as parcelas vincendas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. 1 - EMBARGOS DE ELISETE MISTURA DORIA E FELIPE AUGUSTO DORIA: Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1022 DO CPC/2015. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. 2 - EMBARGOS DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A: Presença de erro material. Retificação para consignar que o acórdão objeto do Recurso Especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo exigidos os requisitos de admissibilidade recursal em conformidade com esta norma.
Esclarecimento quanto aos juros. No tocante às parcelas vencidas esses devem incidir desde a citação e, no que se refere às vincendas, a partir das datas de seus respectivos vencimentos
. 3 - EMBARGOS DE ELISETE MISTURA DORIA E FELIPE Augusto DORIA REJEITADOS E EMBARGOS DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. ACOLHIDOS. (STJ; EDcl-REsp 1.673.618; Proc. 2016/0241817-0; RS; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 05/03/2018; DJE 09/03/2018; Pág. 4967)

Por fim, entendo que não há como acolher a tese recursal no sentido de que seria indevida a dupla incidência de honorários de sucumbência. O fato das demandas manterem uma relação de prejudicialidade não implica, por si só, na incidência de honorários em somente em uma delas, posto que o objeto da ação de exibição de documentos não é idêntico àquele da ação principal.

Sendo assim, diante da resistência das apelantes em fornecer os documentos, são, naturalmente, devidos os honorários advocatícios, à luz dos critérios da sucumbência e da causalidade. Assim já decidiu esta C. Terceira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. 1 - O descumprimento de dever anexo ao pacto, não se revela por si só, causador de dano extrapatrimonial, notadamente porque não restou comprovado maiores aborrecimentos ou algum ato que viesse a abalar seu nome ou conceito. 2. - Não há falar de inexistência de pretensão resistida porque a ré não juntou aos autos a cópia do contrato na primeira oportunidade que teve, no caso, com a contestação. 3. -
Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade
. (AgInt no AREsp 1552139/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-04-2020, DJe 24-04-2020). 4. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0015798-08.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Tampouco há que se falar em redução da verba honorária devido à suspensão do processo em virtude do trâmite da ação de exibição de documentos.

O prolongamento da lide se deu em virtude da resistência das apelantes e de sua confessada dificuldade, no bojo da ação cautelar, de encontrar os documentos cuja guarda recaía sob sua responsabilidade, de modo que, também em função da causalidade e da sucumbência, os ônus do processo a elas competem.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Diante do desprovimento, majoro os honorários recursais arbitrados equitativamente pela instância de origem para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

É como voto.